Tribunal: STF
Processo: ADI 6220
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 19; 173; 174; 175; 176, parágrafo único; 177, parágrafo único; 178, parágrafo único; e 180 da Lei Estadual 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade ad causam da ANFAVEA. Inconstitucionalidade formal do art. 175, por violação ao art. 22, I e XI, da Constituição Federal. Ação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente procedente.